Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701912-64.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYLAN ADRIEL DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: BANCO C6 S.A., ORLANDO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 58398730, proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Obrigação de Fazer, proposta por Thaylan Adriel dos Santos Ribeiro em face do Banco C6 S.A. e de Orlando Pereira da Silva (sem dados conhecidos), ato em que o douto Magistrado a quo indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. O processo encontra-se na pauta de julgamento da 21a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 12/06/2024 e 19/06/2024 (ID 59407696). Na petição colacionada no ID 60370939, o Banco C6 alega falha no procedimento. Assevera que após a interposição do recurso de apelação não foi intimado para contrarrazões. Requer, alegando risco de cerceamento de defesa, o retorno dos autos à origem para que seja intimado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto. Pois bem. A sistemática do Código de Processo Civil estabelece que, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultando-se ao juiz a retratação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 331, caput). O art. 331, §1o, do mesmo diploma legal, especifica que, caso o juiz não venha a se retratar, mandará citar o réu para apresentar contrarrazões. No caso dos autos, o d. Magistrado a quo manteve a sentença guerreada (ID 58398737), no entanto, deixou de observar a necessidade de citação da parte ré para responder ao recurso, conforme determina o art. 331, §1o, do Código de Processo Civil. No caso específico, não há necessidade de retorno dos autos à origem tendo em vista que o comparecimento espontâneo do banco supre a necessidade de sua citação e que quanto ao outro réu (Orlando Pereira da Silva) não há qualquer informação sobre dados conhecidos no processo. Assim, em respeito à disposição legal e ao princípio do contraditório, intime-se o Banco C6 para contrarrazões ao recurso interposto no ID 58398733. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Cumprida a determinação e respeitados os prazos de resposta, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator